Tribunal: TJSP
Processo: 1002044-42.2021.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Descontos em benefício previdenciário do autor decorrentes de suposta contratação de empréstimo consignado - Prova pericial que atestou a falsidade da assinatura aposta no contrato - Falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC) - Débito declarado inexigível - Súmula 479 do STJ - Devida a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Descontos em benefício previdenciário do autor decorrentes de suposta contratação de empréstimo consignado - Prova pericial que atestou a falsidade da assinatura aposta no contrato - Falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC) - Débito declarado inexigível - Súmula 479 do STJ - Devida a restituição dos descontos indevidos, porém, de forma simples em relação às parcelas cobradas até 30/3/2021, e dobrada quanto às demais subsequentes, conforme o "decisum" do STJ, em recurso repetitivo EAREsp no 679.608/RS - Dano moral - Indenização arbitrada na sentença em R$ 3.000,00 - Parcela descontada módica, representativa de aproximadamente 4,74% do benefício do requerente, que não impediu a manutenção das despesas básicas do apelante - Inexiste qualquer demonstração de cobrança vexatória, abalo de crédito ou qualquer restrição cadastral apta a demonstrar lesão à sua honra subjetiva ou objetiva - Mero dissabor que não enseja abalo emocional indenizável - Ademais, se não devolveu o valor do empréstimo, nenhum prejuízo experimentou - Preservação da condenação em razão da interposição de apelo exclusivo do demandante - Vedação da "reformatio in pejus" - Recurso parcialmente provido apenas para determinar que a restituição dos descontos no benefício previdenciário do apelante deverá se dar, de forma simples, em relação às parcelas cobradas até 30/3/2021, e dobrada quanto às demais subsequentes, mantidos os demais termos da sentença, sem honorários recursais.